Tribunal: CARF
Processo: 13971.004702/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004702/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.731 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JORGE PFEIFFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BENS COMUNS AO CASAL.
DECLARADO EM SEPARADO. TRIBUTAÇÃO. RATEIO DE 50% DOS
RENDIMENTOS PARA CADA CÔNJUGE.
Somente os rendimentos referentes a bens comprovadamente comuns do casal
podem ser tributados mediante o rateio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2007 (exercício 2008), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004702/2009-73
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004702/2009-73

1.694,48, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, e Imposto de Renda
Pessoa Física (Cód. DARF 0211) no valor de R$ 106,35, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 20/21 ), observa-se
que a notificação de lançamento decorreu da apuração de:
a) Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties recebidos da pessoa jurídica
FLESCH Audio e Instrumentos Musicais Ltda EPP – CNPJ 75.881.979/0001-53
(embora a fonte pagadora tenha informado em DIRF que pagou rendimentos de aluguéis
ou royalties ao contribuinte no montante de R$ 12.323,45, este declarou ter recebido
somente R$ 6.161,73);
b) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte (foi glosado o valor que
o contribuinte declarou a título de Imposto de renda retido na Fonte pela RH Automação
Industrial Ltda – CNPJ 00.682.514/0001-09).
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 03 a 10, instruída com os
documentos de fls. 11 a 23.
Diz que a impugnação é tempestiva, já que teve ciência do auto de infração somente em
19/10/2009.
Afirma que é pessoa idônea e que “jamais seria capaz de tomar qualquer atitude que
viesse a prejudicar a si próprio, sua família ou, muito menos, terceiros”.
Assevera que, desde 14 de julho de 1981, é casado com a Sra. Irma Marlene Pfeiffer
(CPF 418.925.429-00) pelo regime de comunhão parcial de bens.
Ressalta que parte significante da sua renda provêm de rendimentos auferidos pela
locação de imóveis, conforme informado na declaração de ajuste anual retificadora que
entregou em 06/08/2009 (ND 09/37.328.740).
Frisa que metade do valor recebido em decorrência de locação de imóveis do casal foi
declarado por seu cônjuge (Sra. Irmã Marlene Pfeiffer), conforme demonstrado pela
declaração de ajuste anual retificadora reproduzida às fls. 11 a 15.
Destaca que a soma do valor que declarou a título de rendimentos de aluguéis recebidos
da pessoa jurídica FLESCH Áudio e Instrumentos Musicais Ltda com o valor declarado
por seu cônjuge a este mesmo título, corresponde exatamente ao montante que a referida
pessoa jurídica informou em DIRF ter lhe pago a título de rendimentos de aluguéis.
Aduz que, com exceção dos rendimentos de aluguéis pagos pela FLESCH, “todos os
valores lançados a título de locação, pelo Impugnante e seu cônjuge, relativos ao
exercício de 2008, ano-calendário 2007, foram aceitos pela Secretaria da Receita
Federal”.
Argumenta que a manutenção da presente notificação de lançamento acarretaria em bis
in idem, já que o valor apurado como omitido já foi declarado pelo seu cônjuge.
Alega que o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte reproduzido à fl. 16 comprova que a RH Automação Industrial Ltda informou em
DIRF o IRRF glosado pela autoridade fiscal.
Por fim, requereu a anulação da presente notificação de lançamento.
Tendo em vista a contradição existente entre o valor registrado no comprovante
reproduzido à fl. 16 a título de imposto de renda retido na fonte do Interessado pela RH
Automação Industrial Ltda (R$ 106,35) e o valor informado a este título na última DIRF
retificadora relativa ao ano-calendário 2007 enviada por esta (R$ 0,00), foi determinada
a realização de diligência (fls. 29/30) para que a Seção de Fiscalização da DRF em
Blumenau/SC intimasse a referida pessoa jurídica (RH Automação Industrial Ltda) a
esclarecer a motivação da contradição, informando o valor total correto que reteve do
Interessado (Jorge Pfeiffer), no ano de 2007, a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004702/2009-73

Visando atender ao pedido de diligência, a Seção de Fiscalização da DRF –
Blumenau/SC intimou a sociedade empresária RH Automação Industrial Ltda a prestar
os esclarecimentos solicitados pelas autoridades julgadoras (fls. 32/33) e, após receber
os documentos reproduzidos às fls. 34 a 65, emitiu o relatório de diligência fiscal de fls.
66/67.
Devidamente intimado da diligência realizada (fl. 68), o Interessado não se manifestou
(fl. 69).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem comum
podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

1. Omissão de rendimentos tributáveis
O Interessado alega, em sua impugnação, que os rendimentos tributáveis apurados como
omitidos pela fiscalização se referem a metade do montante dos aluguéis recebidos da
FLESCH Áudio e Instrumentos Musicais Ltda, no ano-calendário 2007, que foi
informada na declaração de ajuste anual da Sra. Irma Marlene Pfeiffer, com quem é
casado, desde 14 de julho de 1981, pelo regime de comunhão parcial de bens.
De fato, analisando a declaração de ajuste anual reproduzida às fls. 11 a 15, observa-se
que a Sra. Irma Marlene Pfeiffer informou ter recebido, no ano-calendário 2007, R$
6.161,73 a título de rendimentos tributáveis pagos pela FLESCH Áudio e Instrumentos
Musicais Ltda.
Sucede que, compulsando os autos, constata-se que o Interessado, além de não ter
apresentado nenhuma prova de que é casado em comunhão parcial de bens com a Sra.
Irma Marlene Pfeiffer (ex.: certidão de casamento), também não apresentou nenhuma
prova de que os rendimentos de aluguéis apurados como omitidos na presente
notificação se referem a imóvel que é bem comum do casal (ex.: cópia de contrato de
locação acompanhada de certidão do registro de imóveis).
Destarte, tendo em vista que o Interessado sequer comprovou que os rendimentos de
aluguéis recebidos da FLESCH Áudio e Instrumentos Musicais Ltda foram gerados por
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004702/2009-73

bem comum seu e da Sra. Irma Marlene Pfeiffer, entendo que deve ser julgada
procedente a omissão de rendimentos tributáveis apurada pela fiscalização.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou certidão de casamento,
constando o regime de comunhão parcial de bens, porém não trouxe cópia do contrato de locação
e certidão da matrícula do imóvel, não havendo comprovação sobre os fatos alegados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 127
DF CARF MF
Original